Tribunal: TJDFT
Processo: 0037080-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. RETENÇÃO. VEÍCULO. PAGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. RETENÇÃO. INDEVIDA.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 546), consolidou o entendimento de que surge constitucional previsão normativa local, voltada a coibir fraude considerado ao serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.
3. Acórdão recorrido que, para a declaração de nulidade do auto de infração objeto dos autos, afastou a incidência da norma local, não apenas com apoio na sua inconstitucionalidade, mas também pelo reconhecimento da ilegalidade da retenção do veículo, que só poderia ocorrer “no caso de não ser apresentado condutor habilitado no local da infração”.
4. Reexame realizado.
5. Recurso conhecido.
6. Acórdão mantido.